Tribunal: TJBA
Processo: 8002303-45.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002303-45.2024.8.05.0113 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PRICILA NASCIMENTO QUINTO DOS SANTOS Advogado(s): NEILA NASCIMENTO FERREIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto por PRICILA NASCIMENTO QUINTO DOS SANTOS contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação previdenciária, para condenar o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS à concessão de auxílio-doença acidentário (B-91), desde a data do requerimento administrativo, e, por outro lado, rejeitou o pleito de conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, bem como o pedido de indenização por danos morais. Sustenta a apelante estar totalmente incapacitada para qualquer atividade laboral, alegando irreversibilidade do quadro clínico, baseado em diagnóstico de asma (CID 10 J45.0) e doenças respiratórias associadas. II. Questão em discussão 2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, e se é cabível a indenização por danos morais em razão da negativa administrativa do benefício. III. Razões de decidir 3. Laudo pericial judicial atestou incapacidade laborativa parcial e irreversível, com possibilidade de reabilitação profissional, afastando a hipótese de incapacidade total e permanente exigida para a aposentadoria por invalidez. 4. A autora poderá ser reabilitada em função diversa, não exposta a agentes que agravem a enfermidade, sendo, portanto, cabível a manutenção do auxílio-doença acidentário até eventual conclusão do processo de reabilitação. 5. A atuação do INSS ao indeferir administrativamente a prorrogação do benefício não se revestiu de ilegalidade, dolo ou má-fé, não se caracterizando conduta abusiva apta a ensejar reparação por dano moral. 6. Prevalece o entendimento jurisprudencial de que a divergência de entendimento técnico quanto à incapacidade laboral, resolvida por meio de perícia judicial, não configura ilícito indenizável. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: A concessão da aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e permanente para o trabalho, sem possibilidade de reabilitação, não se enquadrando na hipótese de incapacidade parcial com possibilidade de reabilitação profissional. O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, por si só, não enseja indenização por dano moral, salvo comprovada conduta abusiva ou ilegal por parte da autarquia previdenciária. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III e IV; Lei nº 8.213/91, arts. 42, 59, 62, 101; CC, arts. 186 e 188, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2613980, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 21/08/2024; STJ, REsp 1972114/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 09/06/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO DE APELAÇÃO de nº 8002303-45.2024.8.05.0113, tendo como apelante PRICILA NASCIMENTO QUINTO DOS SANTOS e, apelado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- INSS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR (A)